Tribunal: STJ
Processo: 0388914-07.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 864302 - MG (2023/0388914-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/10/2025
08/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 806117fc-43f5-44f2-8e48-e18c9f2f2cf1

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 864302 - MG (2023/0388914-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JHONNY MARCIO DE
OLIVEIRA GABRIEL contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de
minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REFORMA
HABEAS CORPUS
DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50318933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:31
Código de Controle do Documento: 1f56474b-3051-4c8d-919c-f9f410d9d168

1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
uma vez que tal procedimento exigiria o reexame das provas, o que é
vedado na via estreita do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação do ora agravante, de maneira que a reforma de tal
entendimento demanda a interposição do necessário recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 2385-2408).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50318933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/09/2025 19:33:31
Código de Controle do Documento: 1f56474b-3051-4c8d-919c-f9f410d9d168

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no HC 864.302 / MG
Número Registro: 2023/0388914-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01024741120178130521 0521170102474 1024741120178130521 10521170102474001 521170102474
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIO ADOLFO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON ARLINDO APOLINARIO PETRONILHO
CORRÉU
: CASSIANO BENICIO MAIA
CORRÉU
: RENAN DAMASIO PEREIRA
CORRÉU
: ANDERSON NOBRE RODRIGUES
CORRÉU
: RODINEI APARECIDO MARTINS
CORRÉU
: PATRICK DE SOUZA OLIVEIRA
CORRÉU
: RUDHERO BERGHOMY DA SILVA MANIAO
CORRÉU
: ADRIANO MAGALHAES ROCHA JUNIOR
CORRÉU
: MATHEUS DIAS MOREIRA MELO
CORRÉU
: HERIVELTO GOMES ROSA
CORRÉU
: MATHEUS DAVID DO ESPIRITO SANTO
CORRÉU
: WELLINGTON JOSE PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
CORRÉU
: CAIO FERNANDO BENEDITO MARTINS DA FONSECA
Documento eletrônico VDA51240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: 44ac67e2-138b-4048-a4f1-e7c1c2525283

CORRÉU
: PABLO HENRIQUE SILVA
CORRÉU
: PAULO SERGIO ROMAO
CORRÉU
: RONEY RAFAEL
CORRÉU
: YAGO LORENZO DE MAGALHAES SILVA
CORRÉU
: RUMENIGG MARTINS RAFAEL
CORRÉU
: RICHARDSON RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DE PAULA
CORRÉU
: FRANCISLEI DA SILVA ANDRE
CORRÉU
: CREMILDA APARECIDA DA SILVA
CORRÉU
: WALLACE FERNANDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROMARIO DA SILVA PACHECO
CORRÉU
: JAMERSON DE JESUS ADRIANO
CORRÉU
: LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MOISES DA SILVA SOARES
CORRÉU
: WANDERSON HERCULANO DA SILVA
CORRÉU
: GUILHERME HUMBERTO DOS SANTOS BATISTA
CORRÉU
: MIRIAN ESTEVAO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TALUANA CRISTIANE ANICETO
CORRÉU
: LEANDRO DE PAULA FRANCA
CORRÉU
: HANRDLEY CESAR DA SILVA MANIAO
CORRÉU
: ANDERSON DA SILVA
CORRÉU
: KENNEDY DA CRUZ MATIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: 44ac67e2-138b-4048-a4f1-e7c1c2525283

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: 44ac67e2-138b-4048-a4f1-e7c1c2525283